Tribunal: TJES
Processo: 5032851-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032851-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DO CARMO PRETTI
RECORRIDO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032851-67.2022.8.08.0024

RECTE.: LUIZ ALBERTO DO CARMO PRETTI

RECDO.: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação Revisional informando que em setembro/2018 adquiriu um imóvel junto à requerida, com parcelas reajustadas pelo IGPM, contudo, ao fim do contrato entende que pagou a maior a importância de R$ 829,80 (oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Apresentou recurso inominado no ID 5146880, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida:
A demandada ofertou defesa no ID 5146870, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que o contrato tem o valor discriminado do bem, taxas de juros e demais encargos, não havendo pagamento a maior. Conforme certidão de ID 5146885, as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente.
3.

Sentença
: “Isto posto, acolho a preliminar de incompetência do juízo e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia contábil, considerando não ser possível, por simples cálculo aritmético, chegar à conclusão se o autor pagou valores a maior. Mesmo que aparentemente a divergência de cálculos tenha ocorrido em razão da cobrança de juros não contratados, justificativa apresentada na peça de defesa, não há como saber se os cálculos apresentados pelo recorrente estão corretos sem a elaboração de perícia. Não se deve, neste caso, julgar imediatamente a demanda, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos da requerida, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)